Tribunal: STF
Processo: ARE 1520273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidor Público Municipal — Avaré — Progressão Funcional tardia - Pagamento das diferenças salariais, com reflexos — Sentença improcedência — Recurso do autor: Inaplicabilidade do IRDR nº 48 — Distinguishing - Desnecessária regulamentação para o alcance da pretensão - Vedação ao comportamento contraditório da Administração Ilegalidade do argumento de indisponibilidade financeira — Desacolhimento das razões recursais: LCM nº 126/10 estabeleceu expressamente que os critérios referentes à concessão da progressão serão previstos em regramento específico (art. 21) — Decreto Municipal nº 7.475/23, que teria homologado o deferimento de progressão funcional aos servidores, destacou que produziria efeitos financeiros somente a partir de 1º/9/2023 (art. 4º) — IRDR nº 0029816- 95.2021.8.26.0000 - Ausência de regulamentação específica que impede o reconhecimento da pretensão autoral - Administração Pública sujeita ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) — Nesse sentido: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — AVARÉ — AÇÃO MOVIDA EM FACE DO MUNICÍPIO PARA COBRAR DIFERENÇAS SALARIAIS — EXAME LEGISLAÇÃO PRÓPRIA QUE DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI QUE REMETE A DECRETO REGULAMENTADOR QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA TAL FIM, NÃO EDITADO ATÉ O MOMENTO - IRDR/TJSP 0029816-95.2021.8.26.0000 — DECRETO . MUNICIPAL . 7.475/723 QUE ASSEGURA, ALÉM DISSO, O DIREITO BUSCADO NESTA AÇÃO — OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF/88, ARTIGO 37, 'CAPUT') SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000201-13.2024.8.26.0073; Relator (a): Luiz Fernando Pinto Arcuri - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Avaré - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2024; Data de Registro: 21/06/2024) — Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente